Tribunal: TJDFT
Processo: 0744205-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744205-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT AGRAVADO: ARTIS LEON IVEY JR D E C I S Ã O Em decisão de ID 54352651 foi deferido o prazo de 60 dias para o agravante promover a sucessão processual, em virtude de possível falecimento do agravado que se deu no exterior, onde era domiciliado. O agravante requer a prorrogação do prazo por mais 60 dias para atender à determinação judicial (ID 54352651). Defiro. Aguarde-se por mais 60 dias. Ao fim, retorne-se o processo concluso. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)